Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INVERSÃO DA GUARDA NO CURSO DO PROCESSO. SUSCESSIVAS ALTERAÇÕES DE COMPETÊNCIA. IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPLEMENTO DA IDADE DE 18 ANOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS POR ADVOGADO. REJEITADAS. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM RECURSO. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE, PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ONERAR EXCESSIVAMENTE A PRESTADORA DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS
1. Julgamento conjunto das apelações interpostas contra a sentença que, após a reunião dos processos na origem, julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos pleiteados pelo alimentando, maior de idade, e condenou sua genitora a pagar-lhe pensão alimentícia em valor equivalente a 10% dos seus ganhos brutos, abatidos os descontos legais e as verbas indenizatórias, e acrescidas das verbas remuneratórias, até completar vinte e quatro anos, se estudante universitário. 1.1. Em suas razões, o alimentando requer a declaração de nulidade do processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, lastreada em patrocínio irregular, e por ausência de pressuposto de validade processual diante da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente. Não decretada a nulidade processual, pede a reforma da sentença mediante a fixação de alimentos definitivos em 20%, ou mais, dos rendimentos brutos da apelada.
2. Da preliminar de incompetência do juízo - rejeitada. 2.1. Dos autos, constata-se que o feito foi distribuído, inicialmente, à 6a Vara de Família de Brasília, que, acolhendo o parecer ministerial, declinou da competência em favor do Juízo de Vara de Família do Gama/DF, alegada residência do menor à época. Posteriormente, tendo em vista que o menor passou a residir com sua genitora no Guará/DF, em razão de deferimento de guarda provisória, o Juízo do Gama declinou da competência para julgar e processar o presente feito, em 11/01/2020. Em 21/03/2021 ocorreu a inversão da guarda, obtendo o genitor a guarda provisória do então menor apelante. Ato contínuo, foi requerido ao juízo, em 22/03/2022, a declinação da competência em favor do Juízo da Vara de Família do Gama/DF, residência do menor e do genitor. 2.2. Por ocasião da sentença, entendeu o juízo a quo que, em face da maioridade do requerente quando da prolação da sentença e considerando que os feitos tramitaram no juízo desde 2020, inexiste motivação legal para novo declínio de competência. 2.3. Sobre a questão, conquanto a súmula 383 do STJ disponha que “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”, tem-se, na hipótese, que quando da inversão da guarda e do requerimento de alteração da competência toda a instrução já havia sido realizada no juízo do Guará/DF, juízo no qual o processo tramitava há mais de 2 anos. 2.4. Assim, os princípios da eficiência e duração razoável do processo, observados em prol do melhor interesse do alimentando, exigiam a perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), que, aliás, já havia sofrido diversas alterações no curso do processo. 2.5. A continuidade do processo na Vara de Família do Guará/DF não acarretou qualquer prejuízo ao requerente, de modo que não se justifica o deslocamento da competência, com a consequente prolongação do estado de litigiosidade e afetando o melhor interesse do alimentando. Inclusive, nesses mesmos termos se manifestou o Ministério Público, entendendo que não havia risco ao melhor interesse do adolescente. 2.6. Precedente: “[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida pelo art. 43 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto. 5. Na espécie, a mudança de domicílio somente ocorreu após a ação revisional ter sido instruída; as partes foram ouvidas pelo juízo, de forma que o declínio da competência é mais prejudicial à menor do que sua manutenção. 6. O respeito à regra da prevenção em razão da perpetuatio jurisdictionis, nesse contexto, evita prejuízo maior à criança, de modo que não se justifica o deslocamento da competência, sob pena de ferir os princípios da eficiência e duração razoável do processo, prolongando o estado de litigiosidade e afetando o melhor interesse da criança. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (0723248-16.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 2.7. Ressalte-se, ainda, que o processo foi instruído, quase que em sua totalidade, de forma virtual, não havendo nenhuma mudança prática para as partes quanto aos seus esforços para impulsionar o processo. 2.8. Portanto, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao requerente, do contrário, a sentença julgou procedente o pedido formulado, a despeito de ter fixado a condenação em patamar inferior ao pedido, razão pela qual não há que se falar em nulidade nos autos, em respeito ao postulado do pas de nullité sans grief).
3. Da preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – rejeitada. 3.1. Alega o recorrente que houve juntada de procuração na qual era mencionado o apelante como que “outorgando poderes” ao advogado da apelada. Porém, tal mandato foi revogado, sendo constituído como novo procurador o genitor do apelante. Assevera, contudo, que o advogado da apelada continuou agir irregularmente no processo como que autorizado por ele e seu genitor. Por esta razão, entende que, diante da irregularidade na representação processual apontada, o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. 3.2. Em que pesem as alegações feitas, observa-se que a genitora apelada constituiu advogado, em procuração específica, sendo juntado instrumento procuratório em separado em relação ao menor (à época da propositura da inicial). 3.3. Embora a procuração outorgada ao advogado, em tese, pelo alimentando tenha sido revogada, em razão do conflito de interesse entre o menor e a genitora, tem-se que o advogado permaneceu patrocinando os interesses da genitora, uma vez que estava devidamente habilitado por procuração diversa daquela revogada. 3.4. Desse modo, não há se falar em irregularidade na representação processual, porquanto a apelada estava representada por procurador habilitado e o ora apelante, desde a revogação do mandato do antigo procurador, passou a ser representado por seu genitor, também advogado, sendo o equívoco sanado logo no início do feito, em 30/09/2020, atuando o novo procurador do apelante ativamente nos autos desde então.
4. Do mérito. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 4.1. Deve-se frisar, de início, que resta incontroverso nos autos que o alimentando atingiu a maioridade, contando, atualmente, com 19 anos. Nesse contexto, é cediço que com a maioridade cessa o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, decorrente do poder familiar, conforme estabelecido pelo art. 1.566, IV, do CC. Entretanto, nessas circunstâncias, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, desde que demonstrada a presença do trinômio: necessidade-possibilidade-razoabilidade (art. 1.694, §1o, do Código Civil). 4.2. Nesse contexto, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem esta capacidade ser indiferente à necessidade do filho. 4.3. No caso concreto, o juízo a quo entendeu que o percentual de 10% dos ganhos brutos da genitora, abatidos os descontos legais e as verbas indenizatórias, acrescido do custeio dos planos de saúde e odontológico do requerente seria montante adequado a ser pago a título de pensão alimentícia. 4.4. No que concerne à possibilidade da alimentante, constata-se dos documentos juntados aos autos que o desconto do montante pretendido pelo requerente (20% dos rendimentos brutos da genitora a título de pensão alimentícia, acrescido do custeio do plano de saúde e odontológico) onera demasiadamente a prestadora de alimentos, considerando sua remuneração e seus gastos indispensáveis à sobrevivência, em prol do alimentando que é pessoa maior de idade (19 anos). 4.5. Tendo em vista os contracheques juntados pela requerente nos autos, bem como a informação de que continuará pagando o plano de saúde e o plano odontológico do filho, o valor definido pela sentença mostra-se razoável e proporcional, tendo sido considerados os gastos indispensáveis à sobrevivência do alimentando maior de idade e as possibilidades da alimentante, inexistindo, ao menos por ora, razão para a majoração requerida pelo apelante. 4.6. Nesse sentido, precedente: "[...] 1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02. [...]” (07226357920218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023).
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
6. Apelos improvidos.